Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007485-85.2022.8.11.0000
Agravante: Everaldo Rodrigues de Alcântara
Agravado: Município de Cuiabá
Processo de origem: Mandado de Segurança n. 1012440-36.2022.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012440-36.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, com vistas a restabelecer o pagamento dos proventos de aposentadoria, atinente ao cargo de Professor Especialista.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não fora observado, no Processo Administrativo, o contraditório e a ampla defesa, já que foi notificado a apresentar manifestação, sobre o acúmulo ilegal de cargos públicos, após ter sido suspenso o pagamento de seus proventos, referente ao cargo de Professor Especialista.
Defende que houve decadência do direito de a Administração Pública Municipal anular o ato de aposentadoria e que agiu de boa-fé, pois, desde a posse no cargo de Professor, informou o exercício do cargo público de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso, na Câmara Municipal.
Salienta que se deve observar o Princípio da Segurança Jurídica, que se trata de verba alimentar e que preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, para que seja restabelecido o pagamento dos seus proventos de aposentadoria do cargo de Professor Especialista.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Everaldo Rodrigues de Alcântara, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1012440-36.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, pois, no Processo Administrativo que reconheceu a ilegalidade do acúmulo dos cargos públicos de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso e de Professor Especialista, foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme demonstra a Notificação, expedida em 26/11/2018.
Com relação à tese de decadência do direito de a Administração Pública Municipal anular o ato de aposentadoria, tenho que, a princípio, revela-se descabida, porque é sabido que ato nulo não gera qualquer efeito jurídico, ou seja, não convalesce pelo decurso do tempo.
Da mesma forma, penso que inexistiu ofensa ao Princípio da Segurança Jurídica, na medida que o ato que concedeu a aposentadoria ao Recorrente, no cargo de Professor Especialista, é nulo desde a origem, porque o seu acúmulo com o de Auxiliar Legislativo Serviços Diverso não se revela possível.
Nessa quadra, é certo que o Agravante não preencheu os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela recursal, posto que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa e inexiste o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o pagamento foi suspenso no ano de 2019.
Diante disso, a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal e medida impositiva.
Frise-se que, aparentemente, houve decadência do direito à impetração do writ, visto que o ato tido como coator fora praticado no ano de 2019 e o protocolo da ação mandamental deu-se em 2022.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Everaldo Rodrigues de Alcântara, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.